Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744360-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: KATIA DE ALMEIDA CARNEIRO DE MELLO, EVANDRO AUGUSTO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA DA SILVA CARNEIRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Gilsara Cardoso Barbosa Furtado, que, em sede de ação de curatela ajuizada por KATIA DE ALMEIDA CARNEIRO DE MELLO, manteve a nomeação da ora agravada como curadora provisória do requerido EVANDRO AUGUSTO CARNEIRO. Em suas razões recursais (ID 69733127), a agravante sustenta, em singela síntese, que “a Sra. Katia de Almeida Carneiro de Mello, que inicialmente demonstrou interesse de exercer a função de Curadora, posteriormente requereu expressamente a nomeação da agravante como curadora do interditando nas petições de ID 238335441 e ID 242802716, indicando que não deseja exercer a curatela”. Prossegue aduzindo que “impor a curatela a quem manifestou o desejo de não exercer esse encargo pode gerar prejuízos irreparáveis para o interditado, pois o exercício da curatela exige comprometimento, responsabilidade e, principalmente, o desejo de zelar pelo bem-estar do curatelado.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando a nomeação da agravante como curadora do requerido EVANDRO AUGUSTO CARNEIRO. Sem preparo, face pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para análise do presente recurso. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada proferida em sede de embargos declaratórios, “in verbis”: “(...) Analisando os autos, em que pese ter sido nomeada Kátia como curadora provisória do requerido, não significa que ela será sua curadora definitiva. O Juízo, quando da prolação da sentença irá analisar os autos adequadamente e averiguar quem possui melhores condições de exercer o encargo. Portanto, nesse momento processual, a autora exercerá a curatela provisória para fins de prosseguimento do feito. (...)” Não há qualquer risco concreto e iminente ao requerido que não se possa aguardar o exercício do contraditório. Com efeito, inexiste qualquer indício no sentido de que a curadora nomeada provisoriamente, Sra Kátia, não vem cumprindo satisfatoriamente com seu encargo. Posta a questão nestes termos, resta ausente o perigo da demora, requisito essencial para a concessão da liminar vindicada. A matéria será enfrentada em definitivo pelo órgão colegiado competente, após o regular contraditório. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator